Tribunal: TJSP
Processo: 1104354-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.
1. Taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época. Abusividade não verificada. Sentença mantida.
2. Tarifa de cadastro. REsp 1.251.331 e 1.255.573-RS. Permitida a cobrança da tarifa de

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.
1. Taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época. Abusividade não verificada. Sentença mantida.
2. Tarifa de cadastro. REsp 1.251.331 e 1.255.573-RS. Permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como na hipótese dos autos. Sentença mantida.
3. Seguro prestamista e assistência. Contratação de seguro considerada indevida. Tema 972/STJ. Venda casada. Valor declarado inexigível, com devolução simples de valores pagos. Sentença alterada.
4. Recurso parcialmente provido.